Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716296-84.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS AGRAVADO: DELANO SOARES D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Agravado, devidamente comunicado da renúncia de seu antigo patrono (IDs 129867792 e 129869251 dos autos da origem), não constituiu novo advogado, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial, nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil. Ademais, a tentativa de intimação no endereço informado pelo Recorrido (fl. 3 ID 25648612 dos autos da origem), deve ser reputada como válida, conforme preceitua o artigo 274, parágrafo único, da Lei Processual Civil. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator